Tribunal: TJPA
Processo: 0848899-67.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848899-67.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: PATRICIA JORGE LIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PISO SALARIAL DE MAGISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. INAPLICABILIDADE DO PISO SALARIAL NO CASO CONCRETO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE QUE INTEGRA O VALOR DO VENCIMENTO BASE, ULTRAPASSANDO O PISO SALARIAL. ENTENDIMENTO DO STF. RE 1.362.851. SENTENÇA QUE CONCEDEU O PISO SALARIAL. NECESSIDADE DE REFORMA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
Em síntese, narra a inicial que a autora é ocupante do cargo de Professora Pedagógica, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, e que não recebe o piso salarial dos magistérios, cujo previsão legal é dada pela Lei Federal nº 11.738/08.

2 –
A sentença proferida pelo MM. Juízo singular reconheceu o direito ao recebimento do piso salarial, motivando a interposição do presente recurso de Apelação.

3 –
Por meio dos contracheques anexos aos autos, se verifica que a parte apelada recebe o adicional de escolaridade, sendo tal verba integrada ao valor do vencimento base, de modo que ultrapassa o piso salarial regulamentado pela supracitada Lei.

4 –
Sentença reforma. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação de pagamento do piso salarial.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Patrícia Jorge Lira Costa.

Em síntese, narra a inicial que a autora é ocupante do cargo de Professora Pedagógica, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, e que não recebe o piso salarial dos magistérios, cujo previsão legal é dada pela Lei Federal nº 11.738/08. Requereu a correção dos seus vencimentos e o pagamento de valores retroativos.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Município de Belém ao pagamento do Piso Salarial Nacional, bem como os valores retroativos que deixou de perceber.

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença sob fundamento de que não se faz possível a vinculação automática ao piso nacional considerando que a autora recebe a gratificação de escolaridade. Afirma que os vencimentos da autora estão em conformidade com a Lei nº 11.738/08 e que é possível que o vencimento básico seja inferior ao piso salarial, estando sua remuneração total bem superior ao piso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em análise, entendo que a controvérsia restou resolvida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167.
INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008
. 1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167. 2.
Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008.
3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1362851 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022).”

Nesse compasso, a Primeira Turma do STF referendou a compreensão, inicialmente unipessoal do Ministro Alexandre de Moraes (relator) e posteriormente sufragada pelos demais integrados do Colegiado, decorrente do entendimento externado pela Ministra Cármen Lúcia na SS 5.236/PA MC (19/06/2018) – essa última ratificada em juízo meritório ocorrido em 01/03/2019, Min. Dias Toffoli –, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação.

A propósito destaco precedente desta Corte:

“DIREITO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR. DIFERENÇA VALORES PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA EM RAZÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes. 2. Ao manter a decisão monocrática agravada a Primeira Turma do STF referendou a compreensão, inicialmente unipessoal do Ministro Alexandre de Moraes (relator) e posteriormente sufragada pelos demais integrados do Colegiado, decorrente do entendimento externado pela Ministra Cármen Lúcia na SS 5.236/PA MC (19/06/2018) – essa última ratificada em juízo meritório ocorrido em 01/03/2019, Min. Dias Toffoli –, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação. Apelo conhecido e provido, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral. (10383414, 10383414, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26).”

Nesse compasso, considerando o entendimento adotado pela Turma do STF, referendando anterior decisão monocrática, devida a reforma da sentença em questão alinhando-a ao precedente da Suprema Corte.

Em remessa necessária, reformo a sentença nos moldes da fundamentação lançada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

de acordo com a fundamentação lançada. Fixo honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3, I c/c §4º, III do CPC, porém, em razão dos benefícios da justiça gratuita concedida, suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023